Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748397-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSACIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade n. 0707492-32.2020.8.07.0001, entendeu que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo ativo da ação, nos seguintes termos: Ao determinar a conclusão dos autos para sentença pareceu-me que seria possível superar a alegação da necessidade de formação de litisconsórcio da ré com a Caixa Econômica Federal. Contudo, ao relatar o processo para sentença e me detendo com vagar nas alegações da ré e especialmente pela documentação juntada e pela estrutura da relação, parece-me que, no caso, há a possibilidade de a CEF ter o interesse violado por eventual procedência dos pedidos nestas e nas ações conexas. Com efeito, pelo que se colhe da documentação juntada a alteração do plano Reg/Replan não saldado - que foi obtida mediante o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo - foi feita por solicitação da Caixa Econômica Federal, que atendera determinação da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração Societária da União (CGPAR 25/2018). Ou seja, a modificação foi feita no interesse da CEF e, portanto, teve ter ela a oportunidade de ser ouvida, mesmo porque, ao contrário do que diz a autora em réplica, o pedido não é só para determinar à Funcef que observe o quórum previsto nos Estatutos; pretende-se, também, pela inobservância, a desconstituição da deliberação solicitada pela CEF. Assim, do mesmo modo que os participantes/assistidos têm, representados por suas associações, em tese legitimidade para questionar a mudança, parece-me ser intuitivo que se tal mudança foi solicitada pelo Patrocinador, deve ele ter condições de defender o ato mesmo porque da contestação se revela a possibilidade de que as contribuições não só dos patrocinados/assistidos, mas também da CEF seriam menores com as modificações havidas. Pode ser que sim, pode ser que não. De todo modo, é evidente que, a ser verdade isso, mas também por isso, o interesse da CEF, como patrocinadora, seria violado pela eventual procedência dos pedidos formulados nas três demandas que visam à declaração de nulidade da decisão. Portanto, a necessidade de litisconsórcio necessário decorre, prima facie, da natureza da relação jurídica. E, ao que parece, o litisconsórcio ensejaria decisão unitária, pois é óbvio que se a decisão é nula será nula para todos os participantes da relação jurídica. O mesmo não parece em relação à Previc por isso que ela não participa da relação modificada. Fiscaliza-a. Determino, pois, às autoras que requeiram, a citação da Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem do mérito. A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) se trata, na origem, de ação que almeja declaração de nulidade da decisão tomada pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF em afrontando expressa e deliberadamente a regra Estatutária, com utilização de voto de minerva que é vedado pelo Estatuto em vigor em relação à alteração de regulamento de plano administrado pela FUNCEF; 2) a controvérsia reside na perquirição da ocorrência de ilegalidade no que concerne à alteração regulamentar promovida sem a observância do disposto em Estatuto, em atenção à 525a reunião extraordinária do CD da FUNCEF, que deliberadamente ignorou o quórum qualificado previsto no art. 32, inciso II e §1o do ainda vigente Estatuto, necessário e pensado para manutenção da paridade entre o Conselho Deliberativo, representando em parte por indicados da patrocinadora e em outra parte por eleitos dos participantes; 3) em reunião realizada em 05/03/2020, conforme Ata 525 anexada ao caso principal, estava em pauta, por iniciativa e interesse exclusivo da Patrocinadora, uma alteração do Regulamento do Plano de Benefício REG/REPLAN modalidade não saldada, matéria, portanto, afeta ao artigo 32 do Estatuto; 4) a proposta de alteração consistia na modificação do índice de reajuste do REG/REPLAN modalidade não saldado, constituído sobre o regime BD - Benefício Definido, inclusive dos assistidos, ou seja, de quem já recebe benefício, de forma que, nos moldes do voto dos Conselheiros eleitos pelos participantes/assistidos, a alteração poderia onerar muito o plano e agravar o déficit já existente e que vem sendo arcado pelos participantes através do equacionamento, tendo em vista a provável judicialização sobre o tema e aumento do passivo contingencial; 5) fora utilizado voto de minerva para fins de desempate, visando a aprovação da medida submetida à votação, o que seria vetado pelo Estatuto, sendo que este exige a existência do quarto voto; 6) a discussão diz respeito somente à possibilidade (ou não) de alteração do plano e nulidade da alteração em desconformidade com o Estatuto Vigente; 7) Não há afetação da esfera jurídica da CEF, porquanto não se obstará a alteração do regulamento do REG/REPLAN não saldado, apenas se indicará a necessidade de observância do quesitos legais para aprovação das alterações conforme Estatuto vigente; 8) não é objeto do recurso que se adentre ao mérito da alteração regulamentar e se esta é devida ou não, apenas que se constate a nulidade da alteração do regulamento do REG/REPLAN em desconformidade com a disposição contida no Estatuto, que prevê a maioria absoluta para aprovação de alterações no estatuto e regulamento de planos de benefícios e veda a utilização do voto de minerva justamente para que seja preservada a paridade entre representantes da patrocinadora e participantes; 9) em resumo, a demanda judicial objetiva a declaração que de a FUNCEF descumpriu de pronto o Estatuto quando da realização da 525a reunião extraordinária de seu Conselho Deliberativo, ignorando o quórum qualificado previsto no art. 32, incisivo II e §1o do Estatuto; 10) em caso de eventual procedência da ação, a eficácia da sentença se dará na nulidade da alteração regulamentar do Plano Reg/Replan não saldado, promovida na 525a Reunião Extraordinária do CD da FUNCEF, não atingindo direta ou indiretamente a Caixa Econômica Federal, que poderá através da via adequada intentar a promoção da alteração solicitada, desde que atendido os dispositivos estatutários e normas que regulam a previdência complementar; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Assim, pelos motivos expostos acima, requer: a) a concessão de efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que ocorra a suspensão da determinação do juízo a quo de que a autora requeira a citação da Caixa Econômica Federal em face da suposta formação de litisconsórcio passivo necessário, até julgamento definitivo do presente recurso; b) a intimação da parte contrária para, querendo, oferecer contrarrazões, de acordo com o art. 1.019, inciso II do CPC; c) que o presente agravo seja acolhido e posteriormente provido, com a reforma da decisão do juízo a quo, com consequente reconhecimento da ausência de necessidade de integração da Caixa Econômica Federal no feito, conforme fundamentos acima; d) que as futuras publicações ocorram exclusivamente em nome de José Eymard Loguercio, OAB/SP 103.250 e OAB/DF 1.441/A, sem exceção e sob pena de nulidade; DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE No que tange ao cabimento do presente recurso, embora a parte agravante busque fundamentar o cabimento no art. 1.015, IX, do CPC, percebe-se que o referido dispositivo jurídico diz respeito à intervenção de terceiros, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o Juízo de origem determinou que a CEF integre a demanda na condição de litisconsorte passiva necessária. Não obstante, o inciso VII do art. 1.015 do CPC, que versa sobre a exclusão do litisconsorte, com lastro em interpretação extensiva, também abarca a hipótese de inclusão de litisconsorte, vez que tanto a exclusão quanto a inclusão exercem influência similar no curso do processo. Além disso, ainda que a hipótese não estivesse prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, a partir da tese da “taxatividade mitigada pela urgência”, decidida no bojo do REsp. 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendo que a situação fático-jurídica apresenta a urgência necessária, máxime porque a inclusão da CEF implicaria em deslocamento do feito à Justiça Federal, assemelhando-se, nesse sentido, à decisão que determina o deslocamento de competência. Entendo, portanto, que o recurso á cabível. Preparo recolhido (IDs 21269232 e 21269233). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSACIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade n. 0707492-32.2020.8.07.0001, entendeu que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo ativo da ação. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a decisão de mérito poderá afetar a esfera jurídica da CEF, por ser a patrocinadora, não se circunscrevendo os limites da lide somente à declaração de nulidade pura e simples. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Não obstante, entendo que o possível encaminhamento dos autos à Justiça Federal poderia acarretar prejuízo de difícil reparação à parte agravante, razão pela qual determino que o processo permaneça submetido ao Juízo de origem até o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porém determino que o processo permaneça submetido ao Juízo de origem até o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 14:53:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador